Tribunal: TJMT
Processo: 1006699-75.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1006699-75.2021.8.11.0000 – Itaúba
Agravante: Cofco Brasil S.A.
Agravada: Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela Cofco Brasil S.A. em face da decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Itaúba, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer que move contra Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., indeferiu a tutela provisória de urgência, no sentido de suspender a cobrança no valor de R$ 39.228,27 (trinta e nove mil, duzentos e vinte e oito reais e sessenta e sete centavos), além de determinar que a empresa ré exclua o nome dos órgãos de proteção ao crédito, se abstendo de suspender o fornecimento de energia elétrica da sua Unidade Consumidora, mantendo o entendimento nas decisões integrativas.
Aduz a agravante que apesar da magistrada basear o indeferimento da tutela de urgência no argumento que não logrou a autora arrolar aos autos faturas anteriores, os documentos foram devidamente apresentados. Segue sustentando que a probabilidade do direito está explicita, uma vez que não restou comprovada a anormalidade na medição do consumo, bem como pelo fato da apuração da suposta diferença não ter sido feita de acordo com a Resolução da ANEEL n. 414/2010. Alega que o perigo de dano se mostra igualmente evidente, tendo em vista que pode ter seu nome negativado junto aos órgãos de proteção ao crédito. Pugna pela concessão do efeito ativo.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este enquadra-se no inciso I, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
É de bom alvitre consignar que realmente deve ser observada a regra processual civil, de modo que não merece ser concedida a antecipação almejada, ante a ausência dos requisitos ensejadores, devendo aguardar a manifestação da douta magistrada a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Isso porque, conquanto o histórico mostre uma alteração abrupta e repentina na cobrança do fornecimento de energia, o certo é que houve vistoria na unidade consumidora da agravante, tendo sido feito lançamento do consumo por base na média dos últimos 12 (doze) meses, razão pela qual a questão carece de melhor esclarecimento.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime-se a agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se a douta juíza a quo para que preste as informações necessárias.
P. I.
Cuiabá, 28 de abril de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator